Tribunal: TJDFT
Processo: 0706887-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF). DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO LIMITADA ÀS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO LEGAL. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. RE 870.947/SE (TEMA 810). RESP 1.495.146/MG (TEMA 905). OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DEFINIDOS.

1. Não sendo objeto da demanda o próprio ato da concessão da aposentadoria, e sim a revisão dos proventos, não é aplicável a prescrição do fundo de direito, pois a pretensão refere-se à relação de trato sucessivo, se renovando a omissão da Administração em realizar a devida correção a cada percepção dos proventos, nos termos do artigo 1o do Decreto n° 20.910/32 e do Enunciado no 85 da Súmula de jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.

2. Reconhecido o direito à revisão dos proventos de aposentadoria fruídos por servidora pública através de decisão judicial transitada em julgado, que, resolvendo o mandado de segurança manejado, concedera a ordem, materializando o direito, mostra-se descabido o reexame da matéria.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. Além disso, registrou-se a constitucionalidade da utilização da TR como índice de juros de mora nas relações jurídicas não tributárias envolvendo a Fazenda Pública.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que as condenações contra a Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

5. Apelação e reexame necessário conhecidos e parcialmente providos.